Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740421-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P DE LIMA ATUAL IMOVEIS AGRAVADO: MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de supressão de instância, de inovação recursal e de afronta ao princípio da dialeticidade, arguida pela recorrida em contrarrazões (ID 43223424). Publique-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora